Tribunal: TJPA
Processo: 0813812-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813812-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE MELO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRITÉRIO DE DESEMPATE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado no Concurso Público nº 02/2021 do Banco da Amazônia S/A para o cargo de Técnico Bancário, na categoria PCD, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para convocação e nomeação. O agravante obteve a 136ª colocação, fora das 91 vagas previstas no edital para sua categoria, e sustentou que, por ter atingido a mesma pontuação do último classificado, teria direito à nomeação nos termos do Decreto nº 9.739/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito à nomeação em razão de critério de desempate; e (ii) estabelecer se a negativa de nomeação viola os princípios da isonomia e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser desconsiderado em favor de interpretações não expressamente previstas.

4.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração.

5.

O critério de desempate aplicado no concurso foi devidamente previsto no edital e observado na classificação final, não havendo ilegalidade na exclusão do agravante da lista de aprovados.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que candidatos aprovados além das vagas iniciais não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais, como preterição arbitrária ou contratação irregular para o cargo.

7.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, inexistindo violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que depende da conveniência e oportunidade da Administração.

2.

A aplicação dos critérios de desempate conforme previsto no edital não configura preterição ou violação aos princípios da isonomia e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 9.739/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, RMS nº 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017; STJ, RMS nº 53.908/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
José Antônio Alves de Melo
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos
da
Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(nº 0853951-39.2024.8.14.0301) ajuizada pelo ora agravante
em desfavor do
Banco da Amazônia S/A.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Com efeito, a probabilidade do direito resta prejudicada, ao que não vislumbro, em sede de cognição sumária, o alegado direito objetivo de nomeação, quando a classificação final do certame segue as regras dispostas no edital, vez que houve a observância aos critérios de desempate, ficando o autor fora do

certame.

Isto posto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 21551746 - Pág. 1/5), a patrona do agravante narrou que o recorrente participou do Concurso Público nº 02/2021, promovido pelo Banco da Amazônia S/A, para o cargo de Técnico Bancário, obtendo uma pontuação que deveria garantir a sua nomeação, entretanto, devido à aplicação de critérios de desempate, foi considerado não aprovado, ficando na 136ª posição.

Arguiu que a pontuação de 55 (cinquenta e cinco) pontos atingida pelo agravante foi suficiente para que estivesse empatado na última posição entre os aprovados na categoria PCD e, de acordo com o Decreto nº 9.739/2019, nenhum candidato empatado na última classificação de aprovados pode ser considerado reprovado.

Salientou que a decisão agravada não considerou adequadamente a equivalência entre a pontuação do agravante e a do último candidato aprovado, configurando uma interpretação restritiva e contrária aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Sustentou que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em situação de empate em concurso público, não se pode prejudicar um candidato que atinge a mesma pontuação do último classificado.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, sendo determinada a convocação e a nomeação do agravante para o cargo de o cargo de Técnico Bancário
.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 22825649 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 24060241 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24083152 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos
da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada
em desfavor do
Banco da Amazônia S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteava a sua nomeação para
o cargo de cargo de Técnico Bancário,
em razão de sua aprovação,
na categoria PCD,
no
Concurso Público nº 02/2021.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital
do supramencionado
Concurso Público nº 02/2021
,
promovido pelo

Banco da Amazônia S/A
, o qual encontra-se incluso no presente processo (122398547 – Pág. 145/166).

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual o agravante se inscreveu e obteve aprovação,
Técnico Bancário
, estipulava 91(noventa e uma) vagas a serem preenchidas na
categoria PCD
(ID 122398547 - Pág. 19
)
.

No resultado final do referido certame, verifiquei que o agravante obteve a 136ª (septuagésima trigésima sexta) colocação na classificação
na categoria PCD
para o cargo de
Técnico Bancário
(
Num. 15981050 - Pág. 4)
.

Outrossim, parece-me claro que o agravante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que o recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Por conseguinte, entendo estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025